Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709347-62.2019.8.07.0007 APELANTE: JOAO DOMINGOS DA CRUZ FILHO APELADO: ALDAIRA ALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO DOMINGOS DA CRUZ FILHO (réu) em face da sentença de id. 21488118, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de extinção de condomínio movida por ALDAÍRA ALVES (autora), julgou procedente o pedido inicial para determinar a dissolução do condomínio ideal havido entre as partes. Em suas razões recursais (id. 21788141), requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontra fazendo tratamento oftalmológico e que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Relatados. Decido. O benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado em grau de recurso e concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juiz indeferir o benefício. Analisando os elementos que constam dos autos, observa-se do contracheque do recorrente (id. 21488142, pág. 1) que o valor bruto por ele auferido mensalmente é de R$7.342,36, e líquido R$5.441,00, o que, à mingua de demonstração de despesas que pudessem ser consideradas, evidenciam a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Destaque-se, ademais, que se trata de servidor público aposentado, divorciado, e detentor da posse de bem avaliado em R$ 372.500,00 (id. 21488112), fatos que reforçam a necessidade de indeferimento do pleito. Saliente-se, por fim, que os documentos de id. 21488142 (pág. 2/3) dão conta que os procedimentos oftalmológicos foram por ele realizados em 09/07/2019, tendo as despesas, no valor de R$ 400,00 e R$ 3.500,00, respectivamente, sido pagas à vista, por meio de cartão de débito. Desta forma, não demonstrada a hipossuficiencia econômica do apelante, não há como conceder o benefício ora pugnado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator